Tribunal: TJMT
Processo: 1001560-78.2017.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001560-78.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[A. C. G. B. - CPF: 068.962.671-19 (APELADO), BRUNO OLIVEIRA SANT ANA - CPF: 026.897.951-08 (ADVOGADO), TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA - CPF: 026.897.961-80 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), A. C. G. B. - CPF: 068.962.671-19 (APELANTE), BRUNO OLIVEIRA SANT ANA - CPF: 026.897.951-08 (ADVOGADO), TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA - CPF: 026.897.961-80 (ADVOGADO), PAULO ALVES BARRETO - CPF: 241.281.201-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA - CPF: 026.897.961-80 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA SANT ANA - CPF: 026.897.951-08 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL
- MATERIAL UTILIZADO EM CIRURGIA - AUTORIZAÇÃO PELO PLANO DE SAÚDE - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA CONSUMIDORA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

Em cobrindo o plano pactuado o tratamento da patologia enfrentada pela apelada, como de fato é, pois, a cirurgia foi autorizada, imprescindível a cobertura dos materiais que lhe são necessários.

Não sendo demonstrado desdobramento do fato que tivesse causado dor, sofrimento, angústia, humilhação, vexame ou qualquer outro tipo de abalo aos direitos da personalidade, como a simples cobrança, nada há o que se falar em dano moral.

Mantida a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios nos termos que foi lançada, 15% sobre o valor da condenação, eis que fixados nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e A. C. G. B.
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral com pedido de tutela antecipada interposta pela segunda em face da primeira, julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar inexistente o débito questionado referente ao valor de R$ 879,64 (oitocentos e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e da verba honorária, fixadas estas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
sustenta, em razões recursais, pela legalidade da cobrança de coparticipação sobre o percentual sobre o custo do tratamento, razão pela qual requer a reforma da decisão.

Devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões.

Já
A. C. G. B.
requer a reforma da decisão para condenar a requerida ao pagamento de dano moral, bem como para que os honorários advocatícios sejam fixados em valor capaz de suprir o previsto no §2º do art. 85 do CPC.

Em contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA, manifestou-se pelo

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consta dos autos que a autora ajuizou a presente ação enfatizando que contratou o plano de saúde da requerida, em junto/2014 e na mesma data firmou termo aditivo em que previa carência para procedimentos relacionados a estrabismo e intolerância a lactose, por serem doenças preexistentes; que ultrapassado o período de carência, em agosto/2016; foi submetida à cirurgia para correção de estrabismo devidamente autorizada pelo plano de saúde; que no mês de dezembro/2016 não recebeu fatura mensal em sua residência e, ao comparecer na empresa requerida, obteve informação de que havia um débito referente aos materiais utilizados na cirurgia, mesmo sendo de sua responsabilidade o fornecimento de todo material imprescindível ao procedimento cirúrgico. Assim, requereu a concessão da tutela de urgência a fim de determinar a suspensão da exigibilidade do débito referente aos materiais inerentes a cirurgia realizada pela autora, no mérito requer seja julgada procedente a presente demanda declarando a inexistência do débito no valor de R$ 879,64 (oitocentos e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), bem como seja a requerida condenada em indenização por danos morais.

A magistrada
julgou parcialmente procedente os pedidos para
declarar inexistente
o débito questionado referente ao valor de R$ 879,64 (oitocentos e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e da verba honorária, fixadas estas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, razão pela qual recorrem agora, autora e ré, a este Sodalício.

Pretende, agora,

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
a reforma da sentença, diante da legalidade da cobrança de coparticipação sobre o percentual sobre o custo do tratamento, o que não merece acolhimento.

Isso porque, o Código de Defesa do Consumidor, especialmente em seu artigo 51, inciso IV e § 1º, estabelece serem nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade, presumindo-se exagerada a vantagem que restringe direitos ou garantias fundamentais, inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar o seu objeto ou o equilíbrio contratual.

Assim sendo, constata-se a abusividade na recusa da cobertura ou ressarcimento dos custos referentes a procedimento necessário ao restabelecimento da saúde essencial da paciente, frisando que o contrato firmado entre as partes visa justamente resguardar tal objeto, e não pode fugir ao programado por meio de entrelinhas, que contrariam disposições legais, principalmente aquelas atinentes à defesa do consumidor.

Por consequência, se o plano pactuado cobre o tratamento da patologia enfrentada pela apelada, como de fato é, pois, a cirurgia foi autorizada, imprescindível a cobertura dos materiais que lhe são necessários. Tal postura ofende ainda a boa-fé que deve nortear os contratos da espécie, sendo interessante, pela pertinência, citar a lição de NELSON NERY JÚNIOR:

“Quem quer contratar plano de saúde quer cobertura total, como é óbvio. Ninguém paga plano de saúde para, na hora em que adoecer, não poder ser atendido. De outro lado, se o fornecedor desse serviço exclui de antemão determinadas moléstias, cujo tratamento sabe dispendioso, estará agindo com má-fé, pois quer receber e não prestar o serviço pretendido pelo consumidor”
(Código Brasileiro do Consumidor, Forense Universitária, 8ª Ed. , pág. 570).

Assim, o pagamento dos materiais que foram cobrados da apelada cabe à apelante, nos termos do entendimento jurisprudencial:

“COBRANÇA. HOSPITAL. MATERIAIS UTILIZADOS EM CIRURGIA DE USUÁRIA DO PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Ação de cobrança. Hospital. Materiais utilizados em intervenção cirúrgica de usuária do plano de saúde. Lei dos Planos de Saúde. Utilização não impugnada. Sentença mantida. Recurso não provido.”
(TJ-SP - AC: 10011473720208260004 SP 1001147-37.2020.8.26.0004, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 16/02/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022).

PLANO DE SAÚDE - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PREVIAMENTE APROVADO - COBRANÇA PELOS MATERIAIS UTILIZADOS NA CIRURGIA - RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DE SAÚDE PELO PROCEDIMENTO E SEUS ACESSÓRIOS - INDICAÇÃO MÉDICA QUE NÃO DEVE SER DISCUTIDA – OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DAS DESPESAS COM O HOSPITAL PELA OPERADORA DE SAÚDE – R$ 8.186,50 - PROCEDÊNCIA - Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos – Recurso ao qual se nega provimento.
(TJ-SP - RI: 10139817820208260002 SP 1013981-78.2020.8.26.0002, Relator: Cláudio Salvetti D ́Angelo, Data de Julgamento: 28/04/2021, 2ª Turma Recursal Cível - Santo Amaro, Data de Publicação: 28/04/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POSTERIOR À LEI 9.656/98. COBRANÇA RELATIVA AOS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS REGRAS CONSUMEIRISTAS. DEVER DE COBERTURA INTEGRAL DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS E UTILIZADOS EM CIRURGIA. REEMBOLSO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1 O autor foi beneficiário de plano de saúde coletivo vinculado à empresa na qual trabalhava, e necessitando sua esposa, beneficiária, de intervenção cirúrgica, foi surpreendido com a cobrança de R$4.418,00 referente aos materiais utilizados durante o procedimento. Entende ser indevida a cobrança, pois não foi informado da necessidade de co-participação no pagamento, postulando a devolução do valor desembolsado. 2 Contrato firmado em 2010, quando já em vigência a Lei 9.656/98, incidindo, ademais, o Código de Defesa do Consumidor. 3 Impossibilidade de cobrança dos materiais utilizados, quando relacionados e indispensáveis ao ato cirúrgico, nos termos do art. 10, VII, da Lei 9.656/98. Cobertura integral do procedimento e materiais utilizados. 4 Sentença mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-RS - Recurso Cível: 71007125032 RS, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Data de Julgamento: 21/06/2018, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/06/2018)

Nesse sentido, a douta Procuradora de Justiça:

“Pois bem, em que pese não haja vedação expressa à cobrança da coparticipação, mister se concluir que tal cobrança, no caso sub examine, poderia inviabilizar, em certa medida, a obtenção do tratamento pela apelada, sobretudo, considerando o valor que pode ser acrescido à fatura do plano de saúde, na medida em que, conforme o Extrato Analítico de Recebimento de Pagamento de Plano de Saúde constante dos autos (Id. 121367519 = Págs. 1/2 – fls. 169/170), o maior valor pago referente ao período ali mencionado é de R$ 259,87 (duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos), levando-se em conta, também, a condição econômica das partes, de modo que as cláusulas contratuais devem ser analisadas de forma mais favorável ao consumidor, sobretudo, pelo fato de estarmos diante de contrato de adesão, sob pena de incorrer-se em abusividade e em fator restritor de obtenção dos procedimentos médicos necessários.

Ademais, analisando os autos, não há como se precisar, indene de dúvidas, que o valor cobrado, alhures mencionado, diz respeito à exata coparticipação relativamente ao procedimento de correção de estrabismo, nos parâmetros admitidos pelo contrato (Id. 121367489 – Pág. 1 – fl. 47), ressaltando que o ônus probatório, in casu, cabia à ora recorrente, tendo em vista a caracterização da relação de consumo.

Sendo, pois, de se ressaltar as seguintes considerações feitas pelo Juízo a quo, ao sentenciar o feito:

“Ademais, o contrato avençado entre as partes é nitidamente um contrato de adesão, onde as cláusulas são expostas de forma unilateral pela requerida sem qualquer possibilidade de discussão acerca das mesmas, sendo a parte autora praticamente obrigada a aderir em um contrato já previamente confeccionado. Assim, várias abusividades podem ser praticadas por aquela parte que simplesmente impôs o contrato, necessário se faz que, em caso de dúvida, a interpretação das cláusulas contratuais se dê de forma mais favorável ao consumidor, pois este é a parte hipossuficiente na relação existente entre as partes, cabendo ao Poder Judiciário restabelecer o equilíbrio e igualdade na relação contratual. No presente caso, restou demonstrado pelos documentos colacionados junto a inicial, especialmente o relatório médico que atestou a necessidade de a parte autora realizar o procedimento cirúrgico (Id. 5045047). Assim, considerando a existência do item 14.1 e 14.2, na do contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares sub judice (Id. 5045045), tenho que razão assiste à parte autora, uma vez que havendo cobertura para a enfermidade, descabe limitar o tratamento do paciente, mediante a exigência de coparticipação em percentual sobre gastos excessivos. Outrossim, embora não haja vedação quanto a exigência de coparticipação no ordenamento brasileiro, certo que esta pactuação não pode ser estabelecida sobre o custo do tratamento, tendo em vista o que dispõe o art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.” (Id. 121367537 – Pág. 2 – fl. 207)”.”

Desta feita, a manutenção da sentença neste ponto é medida impositiva.

Pretende, por seu turno,
A. C. G. B
. a reforma da decisão para condenar a requerida ao pagamento de dano moral, o que também não merece acolhimento, visto que, não obstante o reconhecimento da cobrança indevida, não assiste razão à apelante no que tange ao dano extrapatrimonial, porquanto é firme na jurisprudência o entendimento no sentido de que a simples cobrança, ainda que indevida, não dá ensejo a dano extrapatrimonial passível de reparação.

Sobre o dano moral, SÉRGIO CAVALIERI FILHO esclarece que ele só se evidencia com “
lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame ou humilhação à vítima que, fugindo à normalidade tenha interferido intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.”
(CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil, Editora Malheiros, 4ª edição, p.101/102).

Destarte, ainda que presentes o fato e o nexo causal, não se verifica o dano, requisito ensejador da responsabilidade objetiva, que o apelante pretende atribuir à ré.

Desse modo, em não sendo demonstrado desdobramento do fato que tivesse lhe causado dor, sofrimento, angústia, humilhação, vexame ou qualquer outro tipo de abalo aos direitos da personalidade, como a simples cobrança, em regra, não configura dano moral.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA PLANO DE SAÚDE - COBRANÇA INDEVIDA DANO MORAL AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES AUSÊNCIA DE PREJUÍZO MERO ABORRECIMENTO RECURSO PROVIDO. 1. Embora a cobrança direcionada ao apelado tenha siso indevida, não foi possível vislumbrar qualquer fato que tenha ensejado o dano moral pretendido. 2. O próprio apelado sustenta que sequer contratou os serviços do plano de saúde apelante, o que leva à conclusão de que não possuía débitos pendentes. Somado a tal circunstância, não se verificou nos autos qualquer comprovação de que os dados do requerente/apelado tenham sido incluídos em cadastros restritivos de crédito ou mesmo que as cobranças tenham sido abusivas ou se tornado públicas, de modo a extrapolar o envio de mensagens para o número de telefone celular particular do apelado. 3. Os fatos narrados e as provas acostadas não se mostram suficientes a provocar violação da honra do apelado ou mesmo qualquer sofrimento psicológico ao mesmo, ainda que se possa afirmar que os mesmos lhe causaram aborrecimentos ou dissabores. 4. A mera cobrança de valores considerados indevidos sem a inclusão dos dados da parte nos cadastros de inadimplentes não configura, por si só, lesão aos direitos da personalidade, haja vista que não restou demonstrado que tal cobrança chegou a conhecimento público ou que tenha gerado ao apelado algum tipo de prejuízo. Precedentes do STJ. 5. Recurso provido. Sucumbência redimensionada.
(TJ-ES - APL: 00018659620188080012, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 20/05/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Mantenho, ainda, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios nos termos que foi lançada, 15% sobre o valor da condenação, eis que fixados nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Quanto ao prequestionamento da matéria, é consabido que não há necessidade de se referir expressamente todos os fundamentos e dispositivos legais utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro a matéria trazida aos autos, como é o caso dos autos.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial, DESPROVEJO AMBOS OS RECURSOS.

Em razão do trabalho extraordinário em 2ª instância, majoro os honorários arbitrados para 20% da condenação, nos termos do §11º do art. 85 do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022